Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-06.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600411-06.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/02/2022
Processo referência: 0600411-06.2020.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600411-
06.2020.6.16.0174 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Fernando Nunes Gonçalves, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou ao prestador de
contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 702, 10 (setecentos e dois reais e dez
centavos), resultante da somatória dos recursos não utilizados do FEFC (R$ 14,55), mais os
recursos utilizados irregularmente do FEFC (R$ 287,55), mais os recursos de origem não
identificada (R$ 400,00), ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da
União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos
termos dos arts. 32, § 6º e 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por de Fernando Nunes
Gonçalves, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas, tendo em vista que o prestador de contas: a) deixou de apresentar o
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de FEFC não utilizados; b) não
procedeu à retificação das contas; c) utilizou recursos de origem não identificada no valor de R$
400,00, no pagamento da Nota Fiscal nº 5325, com data de 13/11/2020, prestada pela MANTOVANI &
REIS ARTES GRAFICAS LTDA. ME.; d) realizou despesa com recursos do FEFC no valor de R$
287,55, pagos à SEGALAS ALIMENTOS LTDA., CNPJ 01.333.984/0001-95, sem apresentar
comprovação do gasto). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO NUNES GONCALVES
VEREADOR (RECORRENTE)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)

FERNANDO NUNES GONCALVES (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
081
23/05/2022 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.726

RECURSO ELEITORAL 0600411-06.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO NUNES GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRENTE: FERNANDO NUNES GONCALVES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C A N D I D A T O . E F E I T O
D E V O L U T I V O . A U S Ê N C I A D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. SOBRA DE CAMPANHA.
RECURSO PROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Num. 42963081 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317343885400000041935655
Número do documento: 22052317343885400000041935655

Processo Civil), a análise do recurso pelo
órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual
seja, afastar ou não a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional referente
à sobra de campanha.

2. Recurso conhecido e provido apenas
para reduzir o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDES NUNES
GONÇALVES, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 42890667), que julgou
desaprovadas as suas contas em razão da identificação de recursos e gastos de
campanha não declarados, determinando o recolhimento “ da importância de R$ 702,10
(setecentos e dois reais e dez centavos), resultante da somatória dos recursos não
utilizados do FEFC (R$ 14,55), mais os recursos utilizados irregularmente do FEFC (R$
287,55), mais os recursos de origem não identificada (R$ 400,00), ao Tesouro Nacional,
por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos dos arts.
32, § 6º e 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Em suas razões recursais (ID. 42890673), o recorrente limitou-se a “atacar –
tão somente – um único ponto da sentença, quer seja: “II.1. Da ausência de comprovação
de recolhimento ao Tesouro Nacional”, alegando que promoveu a devolução das sobras
de campanha ao Tesouro Nacional, podendo ser apurado o seu adimplemento.

Por fim, requereu o provimento do recurso para afastar o recolhimento de
quantia já recolhida ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID. 42906042) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

Após diligência, a Seção de Contas Eleitorais informou que a GRU no valor
Num. 42963081 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317343885400000041935655
Número do documento: 22052317343885400000041935655

de R$ 14,55 foi paga em dinheiro em 16/04/2021 (ID 42937472).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

É de se esclarecer que a insurgência do recorrente não impugna nem justifica ou
esclarece por completo as irregularidades reconhecidas na sentença, tendo por objetivo único e
exclusivo afastar o dever de devolução da quantia de R$ 14,55 (catorze reais e cinquenta e cinco
centavos), sob a alegação de já tê-lo feito (ID. 42890673).

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto da
impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, afastar ou não a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional referente à sobra de campanha.

Nesta linha, embora juntado ao processo apenas comprovante de saque da conta
bancária de campanha e guia de recolhimento à União, foi possível confirmar o recolhimento da
importância de R$ 14,55 ao Tesouro Nacional em 16/04/2021, conforme informação prestada
pela Seção de Contas Eleitorais (ID 42937472) e documento acostado aos autos (ID 42937473).

No presente caso, em sentença (ID 42890667) foi determinado o recolhimento da
importância total de R$ 702,10 (setecentos e dois reais e dez centavos), conforme abaixo:

Por esses fundamentos, o recurso merece provimento apenas para excluir a
determinação de devolução da quantia de R$ 14,55 (catorze reais e cinquenta e cinco centavos)
e, por conseguinte, reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para o montante de R$
687,55 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO apenas para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para
o montante de R$ 687,55 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), nos
termos da fundamentação.

É como voto.
Num. 42963081 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317343885400000041935655
Número do documento: 22052317343885400000041935655

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600411-06.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020
FERNANDO NUNES GONCALVES VEREADOR, FERNANDO NUNES GONCALVES -
Advogados dos RECORRENTES: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A,
JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, VANIA
DE AGUIAR - PR36400-A, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, MARIELLA KRAUS -
SC45746-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42963081 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317343885400000041935655
Número do documento: 22052317343885400000041935655